Tribunal: TJSP
Processo: 1500377-43.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500377-43.2020.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
HUMBERTO LUIZ ZACARIAS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso ministerial e Deram parcial
provimento ao recurso defensivo para fixar o regime semiaberto para
cumprimento da pena, comunicando-se o juízo de origem para a providências
necessárias quanto ao regime semiaberto, vencido o Desembargador Freitas
Filho. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-43.2020.8.26.0535 -Voto no 19441
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500377-43.2020 Guarulhos
Apelantes/Apelados: Ministério Público de São Paulo e Humberto Luiz
Zacarias
Juiz: Gláucio Roberto Brittes de Araújo
Voto no 19441
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes
- Autoria e materialidade delitiva comprovadas

pena bem aplicada - regime semiaberto para tráfico
privilegiado analogia a entendimento do C. STJ
recursos do Ministério Público não provido e recurso
defensivo provido em parte.
Trata-se de apelações interpostas por
HUMBERTO LUIZ ZACARIAS e pelo Ministério Público, contra a
sentença de fls. 136/145, cujo relatório se adota e acrescenta-se
que condenou o réu por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, às penas de 3 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 333 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-43.2020.8.26.0535 -Voto no 19441
3
multa.
O i. representante do Ministério Público
apresentou as razões de apelação (fls. 173/183). Pugna seja
fixada a pena-base acima do mínimo legal e afastada a causa de
diminuição prevista no § 4o da Lei 11.343/06.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 187/195. Pugna pela
redução da causa de diminuição pela fração mínima e seja fixado
regime aberto para cumprimento da pena.
Regularmente processados os recursos, e
apresentadas as contrarrazões (fls. 196/201 e 206/212).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo improvimento ao recurso da defesa e pelo
provimento ao recurso ministerial (fls. 222/229).
É o relatório.
O
recurso
ministerial
não
merece
provimento e o recurso defensivo merece parcial provimento.
Verifica-se que o Réu foi condenado como
incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-43.2020.8.26.0535 -Voto no 19441
4
porque no dia, hora e local, mencionados na denúncia, trazia
consigo, para fins de tráfico, droga consistente em 153
eppendorfs de cocaína, pesando, aproximadamente, 65,98
gramas e 25 porções de maconha, pesando, aproximadamente,
45,96 gramas, substâncias, estas, que causam dependência
física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Apelam as partes apenas quanto a
dosimetria da pena e regime prisional.
As penas foram fixadas, na r. sentença,
em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06, não merecendo reparo em seu quantum.
Na primeira fase da dosimetria, deve-se
manter a pena-base no mínimo legal, aplicando-se o art. 42, da
Lei n. 11.343/06, somente para a aferição da causa especial de
diminuição, entendimento já pacífico no Supremo Tribunal
Federal, sob pena de bis in idem.
Na segunda fase não houve alteração.
Na terceira fase foi aplicada a causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-43.2020.8.26.0535 -Voto no 19441
5
diminuição prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/06,
diminuindo a pena em 1/3 corretamente. A redução se mostrou
proporcional, considerando que a cocaína se mostra muito mais
prejudicial do que, por exemplo, “maconha”, reclamando também
maior reprovação por parte do Estado, assim como a quantidade
não é diminuta.
Portanto, não há qualquer alteração a ser
feita na dosimetria da pena.
Fixo
o
regime
semiaberto
para
cumprimento da pena, por analogia ao recente entendimento do
C. STJ no HC 596.603, sendo inviável substituir a pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos.
Assim sendo, nega-se provimento ao
recurso ministerial e dou parcial provimento ao recurso defensivo
para fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena,
comunicando-se o juízo de origem para a providências
necessárias quanto ao regime semiaberto.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator